Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 1870834/SP e do Recurso Especial 1872321/SP, ambos de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, concernente à definição da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, sobretudo perquirir se ostentam finalidade reparadora ou meramente estética – Tema 1.069. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 09/10/2020, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas, como ocorrera no presente caso. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC, à medida que alcança discussão sobre a necessidade de a operadora de plano de saúde custear os procedimentos cirúrgicos reparatórios prescritos à paciente em decorrência do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida, qual seja, cirurgia bariátrica. A controvérsia, portanto, se insere linearmente nas questões sujeitadas a exame no ambiente de aludidos repetitivos. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual e exame dos embargos formulados pela ré até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator